Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-88.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705308-88.2020.8.07.0006 RECORRENTE: AFRANIO DOS SANTOS SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. 2. Não há como reconhecer a existência de qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, a ser declarada, vez que a defesa técnica não registrou, oportunamente, em ata de julgamento, qualquer inconformidade em relação ao procedimento adotado na sessão do Tribunal do Júri. 3. Somente se cogita a existência de sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos. 4. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos 5. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da pena privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal. 6. A menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, 1a parte, do Código Penal, constitui circunstância que sempre atenua a pena e, de acordo com a orientação adotada pelo STJ, pode ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante. 7. Considerando que o apelante, embora tenha praticado uma única conduta, tinha por objetivo atingir todas as vítimas, consoante reconhecido pelo Conselho de Sentença, configurando desígnios autônomos em relação a cada uma delas, justifica-se a caracterização do concurso formal impróprio, previsto no art. 70, caput, segunda parte, do Código Penal. 8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 14 e 121, §2o, inciso I, ambos do Código Penal e 155 e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a manifesta contrariedade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri com as provas dos autos. Requer a anulação do julgamento para que o recorrente seja submetido a novo júri popular. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 14 e 121, §2o, inciso I, ambos do Código Penal e 155 e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, fica evidenciado que, diferente do que sustenta a r. Defesa do acusado, os Jurados não decidiram em afronta às provas dos autos. Eles ouviram as versões, conheceram o contraditório e formaram seu convencimento. Não caberia, em sede de apelação, reformar o que decidiram os Jurados se o processo transcorreu sem nulidades, havendo amplo direito de defesa e exposição do contraditório” (ID 39507614), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023